Tribunal: STF
Processo: ARE 1418228
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO. APRECIAÇÃO DE LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte. Requisito cumprido nos autos. Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária. Benefício mantido. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidora municipal aposentada em janeiro de 2008. Reconhecimento em sentença da ilegitimidade passiva do Município para antes e depois da aposentadoria. Parcial reforma que se impõe. Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva. Legitimidade passiva do Município para o período em que a servidora estava na ativa, obedecida à prescrição quinquenal. Apelação da servidora parcialmente provida. Apelação da Municipalidade de São José do Rio Preto não provida. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impugnação do quantum arbitrado a título de verba honorária. Cumprimento de sentença. Trabalho de caráter repetitivo sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual. Fixação adequada. Inteligência do artigo 85, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. Arbitramento mantido.” (e-doc. 8, p. 3).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Município de São José do Rio Preto/SP aponta violado o art. 5º, incs. XXXVI e LV, da Constituição da República. Sustenta a ilegitimidade ativa da autora para a execução de sentença proferida em processo do qual não foi parte. Assevera que o título executivo diz respeito apenas aos servidores constantes da relação apresentada pelo sindicato quando do ajuizamento da ação de conhecimento (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Colegiado de origem assentou tratar-se de execução individual de sentença prolatada em demanda coletiva ajuizada por sindicato contra o Município recorrente, consignando a legitimidade das partes. Confiram o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “4- A r. sentença a quo, que extinguiu a ação sob o fundamento da ilegitimidade passiva do Município de São José do Rio Preto, merece reforma parcial. 



    A cobrança deve cingir-se aos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação coletiva. 



    Isto porque, se o sindicato atua como substituto processual na defesa dos interesses de toda a categoria, não há por que cingir o crédito ao quinquênio anterior à propositura do cumprimento de sentença. 



    Além disso, a r. sentença proferida no processo nº 0023206-96.2002.8.26.0576 condenou o Município-executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva. Este o título executivo transitado em julgado. 



    Ora, a ação coletiva foi ajuizada em 2002, de modo que a apelante poderia reclamar eventuais créditos até o ano de1997, ocasião em que ainda estava na ativa (a aposentadoria se deu em 15/01/2008 - fls 17). Com efeito, com a inatividade da servidora o pagamento dos proventos de aposentadoria é encargo da autarquia municipal denominada RIOPRETOPREV. Esta possui personalidade jurídica e patrimônios próprios além de autonomia administrativa. É ente público diverso do Município e com ele não se confunde.



    (...)



    Correto, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Municipalidade no que tange ao período posterior à aposentação, ou seja, a partir de janeiro de 2008.



    No entanto, o cumprimento de sentença deve continuar seu curso para o período anterior à aposentação, até que se atinja a prescrição quinquenal, nos termos da sentença da ação coletiva.” (e-doc. 8, p. 7-8).



    4. Vê-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabeleceu que o título executivo abrange a categoria, porque prolatado em demanda na qual o sindicato atuou como substituto processual. Desta feita, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos seria possível concluir de forma diversa, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 8, p. 8-9), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator